Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713717-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 116464172, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 120909725, autos originários) proferida na ação de cobrança proposta contra VIDA SADIA APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI e outra, na qual foi acolhida a preliminar de incompetência suscitada na contestação, ante o reconhecimento da plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro constante dos contratos entabulados entre as partes, in verbis: “Vistos, etc. Cuida-se de ação inicialmente ajuizada como execução de título extrajudicial e distribuída para a d. 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A em desfavor de VIDA SADIA APOIO A GESTÃO DE SAUDE EIRELI e ASSOCIAÇÃO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM. Na peça de ingresso, a parte autora, em síntese, aduz inadimplemento contratual e requer a cobrança de dois contratos de fornecimento de equipamentos hospitalares entabulado entre as partes, com notas fiscais em ID no 112264558/112264559, no valor atualizado de R$ 10.149.968,22. Alega que notificou as requeridas para o pagamento dos contratos, restando as partes inertes, o que deu ensejo ao presente feito. A parte autora requereu, em sede de tutela, o arresto de créditos a receber junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal pela 2a requerida, até o limite da dívida. A tutela antecipada restou deferida pela decisão de ID no 112316261, de lavra da MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Posteriormente, o aludido Juízo de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, em decisão de ID no 112636168, chamou o feito à ordem, pois verificou que o contrato que escudava a execução não estava firmado por duas testemunhas, não cumprindo, assim, os requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC. Na mesma assentada, intimou a parte autora a convolar o feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias. A segunda requerida insurgiu-se quanto ao pleito de convolação da ação executiva em ação de conhecimento, ID no 113069529, o que fora apreciado pela decisão de ID no 113172990 da i. 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A parte autora apresentou emenda, convolando a ação executiva em ação de conhecimento, ID no 113882559, oportunidade em que pugnou, em sede de tutela antecipada de urgência "in verbis": "I. A manutenção da citação, uma vez que os próprios Réus supriram a citação espontaneamente; II. A manutenção da liminar concedida que determinou o arresto dos créditos a receber do poder público pela segunda executada, ASM, com fulcro no art. 855 e seguintes c/c art. 301 todos do CPC, até o limite de R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09), referente ao número de empenho 2021NE14066; III. A manutenção da decisão com força de mandado de arresto, citação e intimação, devendo ser cumprido em regime de urgência junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, devendo o mandado ser instruído com cópias dos Ids. 112264583, 112264584, 112264585 e 112264586. IV. O repasse dos valores tidos como incontroversos já para a Autora com a expedição do alvará de levantamento;" [ID 113882559, pág. 14] O i. Juízo das execuções, então, declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante decisão ancorada ao, ID no 114005949. O feito veio redistribuído a este Juízo que, por força da decisão de ID no 114421887: (i) Recebeu a emenda de ID no 113882559; (ii) Recebeu o feito para processamento e reiterou a decisão proferida em ID no 112316261 por seus próprios fundamentos; e (iii) Determinou a citação das rés. Em atenção ao deferimento do arresto, manifestou-se o Distrito Federal em ID no 112600809 a respeito da impossibilidade, por ora, de aplicar a glosa determinada no valor de R$ 10.149.968,22, uma vez que os pagamentos à requerida se encontram sustados, não havendo pagamento em data posterior a da decisão. Determinada a citação das partes em ID no 114421887, a 2a requerida manifestou-se em questão de ordem, requerendo a remessa dos autos à Comarca de Salvador, uma vez que foi o local escolhido pelas partes em sede de cláusula de foro de eleição, constante dos contratos de ID no 112264556 e 112264558. O Juízo instou a parte autora a se manifestar sobre a questão de ordem suscitada ao ID no 114421887. A autora manifestou-se ao ID no 115787994, em síntese, aduzindo que a requerida possui sede na cidade de Brasília e que em diligência realizada pela Oficiala de Justiça foi constatada tal afirmação. É o bastante relatório. Decido. Primeiramente, ainda que o cerne da questão seja a fixação de competência em razão de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes litigantes, é preciso também consignar que sequer restou demonstrado nos autos, pela parte autora, que a ré tem sede em Brasília/DF. Nesse passo, a certidão emitida pela Sra. Oficiala de Justiça, acostada ao ID no 112809229, que a parte autora indica em sua defesa de ID no 115787994 para justificar a propositura da ação nesta Justiça, mostra, isso sim, que o endereço que havia sido declinado pela requerente em sua peça de ingresso era, na verdade, a residência de um dos sócios de uma das pessoas jurídicas demandadas, sendo que, na diligência, a meirinha tomou nota de um endereço em que se localizaria a sede do endereço comercial da empresa, que lhe fora, na ocasião, fornecido pelo funcionário que a atendera na casa do sócio. É de se consignar ademais que a meirinha não se deslocou ao indicado local e portanto nem se sabe se ali, de fato, é o domicílio de uma das pessoas jurídicas requeridas. Todavia, retornando ao que acima já reafirmado, a questão da sede da pessoa jurídica demandada perde importância no desate da questão que se analisa (exceção de incompetência) posto que as rés alegam a existência de cláusula de eleição de foro pactuada no contrato que as partes entabularam, justo o contrato que a parte autora aponta como sendo a sua causa de pedir (contrato entabulado entre as partes inadimplido). Nesse toar, o cerne do que se passa a analisar para a fixação de competência não é a regra geral prevista no art. 46 c/c art. 53, III, "a", ambos do Digesto Processual Civil, mas sim a regra especial do art. 63 do mesmo Código, que assim dispõe, "in verbis": "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão." [destacamos] Com efeito, os contratos entabulados entre as partes foram firmados estabelecendo em sua Cláusula Nona o foro da comarca de Salvador/BA para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências que resultar da execução do instrumento. Compulsados os autos, verifica-se, dentre as contratantes, a empresa autora possui sede em São Paulo/SP, enquanto as requeridas estão sediadas em Salvador/BA. Reitera-se que a relação entre as partes é de natureza cível-empresarial, estando as partes em pé de igualdade na relação contratual. As partes contratantes são capazes e o requerido não impugna a validade do contrato entabulado, devendo, assim, em atenção à autonomia da vontade que rege os contratos privados, ser respeitada a cláusula de eleição de foro constante dos contratos de ID no 112264556 e 112264558. Portanto, divisa-se no caso ora vergastado: (i) relação contratual cuja validade, ao menos na peça de ingresso, não se impugna; (ii) cláusula de eleição de foro estabelecida como sendo a comarca de Salvador/BA (Cláusula Nona do contrato); e, por fim, (iii) uma relação jurídico-contratual firmada entre as partes com natureza eminentemente cível-empresarial, de modo que não se vislumbra aqui relação de consumo, e, por conseguinte, qualquer possibilidade de declarar-se a nulidade da cláusula de eleição de foro em favor de eventual parte consumidora, que inexiste nesse processo. Assim, em atenção ao art. 63, §1o do CPC, reconheço a plena validade e eficácia da cláusula de eleição de foro constante dos contratos de ID no 112264556 e 112264558. Ao cabo do exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo e DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, foro de eleição, via distribuição. Reconhecida a incompetência, bem como em face da manifestação do Distrito Federal em ID no 112600809, torno sem efeito a tutela concedida em ID no 112316261 e ratificada em ID no 113172990, devendo o pleito de arresto por inadimplemento contratual ser apreciado, na ocasião, pelo d. Juízo Competente. Feitas as anotações e as comunicações de estilo, remetam-se os autos de forma eletrônica, com as nossas homenagens de estilo. Intimem-se.” “Apresentadas as contrarrazões aos embargos pelas requeridas em ID no 120886812/120877641, passo à apreciação dos embargos aduzidos pela requerente em ID no 117665347. Cuida-se de embargos opostos pela LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A em que alega contradição na decisão proferida em ID no 116464172. Afirma que a decisão proferida, ao reconhecer a incompetência do Juízo para o feito, vai de encontro a outras decisões proferidas nos presentes, o que viola os princípios da utilidade do credor e da livre disponibilidade. Alega que a dívida em questão é superior a R$ 10 milhões de reais e que a decisão ora embargada permite o calote da requerida com a ajuda do Poder Judiciário. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso dos autos, a decisão não padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, devendo ser mantida integralmente. A parte requerida aduziu a incompetência relativa do Juízo para o feito em sua primeira manifestação nos autos, sendo acolhida em razão de reconhecimento da plena validade da cláusula de eleição de foro constante de ambos contratos firmados entre as partes, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, que deve ser buscada por meio de recurso próprio. Por outro lado, a declaração de incompetência não implica, necessariamente, na revogação da liminar concedida. A esse respeito, diz o art. 64, § 4o, do CPC: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Destarte, a validade dos atos praticados sujeita-se à análise e confirmação, ou não, pelo Juízo declinado. In casu, a decisão ID 116464172, ao promover o declínio de competência, expressamente revogou a tutela de urgência antes concedida, como expressamente autoriza o § 4o acima transcrito ("salvo decisão judicial em sentido contrário"), pelos fundamentos contidos na decisão. O inconformismo da parte com a decisão e seus fundamentos deve ser objeto de recurso próprio, pois, como dito, a decisão não padece de nenhum dos vícios previstos no art. 1022 do CPC. Ademais, considero que as próximas decisões no feito devem ser tomadas pelo juízo declinado, que é o territorialmente competente para processar e julgar a lide. Dispositivo Em face do exposto, NEGO provimento aos presentes embargos declaratórios. Uma vez que a incompetência do juízo foi acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do CPC.” Requer a agravante-autora “a expressa manutenção da ação no Distrito Federal nos termos do art. 46, parágrafo 1o e 4o do Código de Processo Civil de 2015 e jurisprudência. Pugna ainda pelo “provimento para manter o arresto determinado em favor da Agravante, sob risco de dano irreversível nos termos acima elencados, sob pena de violação ao art. 36, parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil de 2015.” (id. 34921825, pág. 18). Preparo (id. 34921829). A decisão que reconhece a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro e declina da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está configurada a urgência no exame da matéria, ante a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise do processo, verifica-se que a agravante-autora alega inadimplemento contratual e requer a cobrança de dois contratos de fornecimento de equipamentos hospitalares entabulado entre as partes, com notas fiscais (ids. 112264558 e 112264559) no valor atualizado de R$ 10.149.968,22. As partes celebraram contratos de compra e venda (ids. 112264556 e 112264558) e estipularam na cláusula nona a comarca de Salvador-BA “para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências que resultar da execução do presente instrumento” (id. 112264556, autos originários). Na demanda, verifica-se que a parte requerida aduziu a incompetência relativa do Juízo para julgar o processo em sua primeira manifestação nos autos, quando apresentou contestação (id. 118088762, autos originários), sendo acolhida em razão de reconhecimento da plena validade da cláusula de eleição de foro constante de ambos contratos firmados entre as partes, nos termos do art. 63, §1o do CPC. O art. 63, §1o, do CPC dispõe: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.” Já o art. 64 do CPC dispõe: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.” Além disso, constata-se da leitura dos contratos que a agravante-autora possui sede em Pelotas-RS enquanto as requeridas estão sediadas em Salvador-BA. Como a relação jurídica não está regida pelo CDC, uma vez que possui natureza cível empresarial, e não sendo nenhuma parte hipossuficiente, a cláusula nona dos contratos entabulados entre as partes, que elegeram livremente o foro da comarca de Salvador-BA, é válida, não possuindo o Juízo a quo competência para julgar a demanda. Ademais, diante da realidade atual do processo eletrônico, também não se vislumbra que a tramitação da demanda no foro eleito pelas partes geraria para a agravante-autora qualquer dificuldade para exercer seus direitos. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, não há perigo iminente de dano, uma vez que o processo já foi remetido e distribuído para a 1a Vara Cível e Comercial de Salvador (id. 123461819, autos originários), onde o Juízo competente deverá analisar o pedido da agravante-autora de arresto por inadimplemento contratual. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora